Tribunal: STF
Processo: Rcl 60286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.105/DF E ADI Nº 1.127/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Fernanda Barbosa Testa contra decisão proferida pela Relatora do Mandado de Segurança nº 0812558-49.2022.8.10.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.105/DF e nº 1.127/DF.

 2.	A reclamante narra que impetrou mandado de segurança em face da Presidente da Comissão do Concurso Público para a carreira de Juiz Substituto, do TJMA, tendo em vista o indeferimento de sua inscrição preliminar para participar do aludido certame. Afirma que, em 1º/07/2022, foi deferida a medida liminar, porém, em 02/06/2023, foi proferida nova decisão denegando monocraticamente a ordem.

 3.	Sustenta que a decisão reclamada incorreu em “gravíssima violação das prerrogativas da advocacia e o direito à ampla defesa, contraditório e devido processo legal assegurado às partes”, na medida em que “prejudicou o direito de sustentação oral do advogado no âmbito de um processo de tamanha importância para a parte e com graves e iminentes danos à parte, já que a 4ª etapa do concurso público, consistente na realização da Prova Oral, está marcada para o início já no dia 26.06.2023”.

 4.	Alega que foram descumpridos dois julgados vinculantes da Suprema Corte – proferidos na ADI nº 1.105/DF e na ADI nº 1.127/DF –, nos quais teria sido estabelecida a sustentação oral como “prerrogativa do advogado e direito de defesa da parte, revestindo-se o ato de uma faculdade a ser exercida, devendo, para tanto, serem provocados para manifestação de sua vontade à realização do ato, em sede de julgamento presencial ou virtual”.

 5.	Requer a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, com o restabelecimento da decisão anterior, a fim de que a reclamante seja convocada para participar da quarta fase (prova oral) do concurso, agendada para os dias 26/06/2023 a 10/07/2023, bem assim das demais fases, caso classificada, até o julgamento final desta reclamação.

 6.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido reclamatório no sentido de cassar a decisão reclamada, determinando-se novo julgamento pelo órgão colegiado, “de modo a assegurar aos advogados e às partes acusadas a faculdade de exercerem o ato de sustentação oral, ANTES DA PROLAÇÃO DO VOTO DO RELATOR”.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao decidir monocraticamente o Mandado de Segurança nº 0812558-49.2022.8.10.0000, inviabilizando a realização de sustentação oral perante o Colegiado competente, teria violado decisões qualificadas deste Supremo Tribunal Federal, proferidas no julgamento das ADIs nº 1.105/DF e nº 1.127/DF, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto, do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.”
(ADI nº 1.105/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/05/2006, p. 04/06/2010).

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais.
II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público.
III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional.
IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma.
V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público.
VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado.
VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional.
IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável.
X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense.
XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.
XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções devem ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo.
XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 1.105/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/05/2006, p. 04/06/2010).

 9.	O exame detido dos autos, porém, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas invocados pela autora. Não há, nesses precedentes, comando algum que proíba a prolação de decisões monocráticas pelos relatores de processos no âmbito dos tribunais pátrios, prática esta, aliás, prevista tanto no CPC (art. 932, por exemplo) quanto nos regimentos internos.

 10.	O reconhecimento de que, nas sessões de julgamento, o momento da sustentação oral deve ser antes do voto do relator, não após, como constava do art. 7º, inc. IX, da Lei nº 8.906, de 1994, não socorre à parte autora, uma vez que o ato judicial reclamado não foi um voto, mas, sim, uma decisão monocrática, contra a qual, inclusive, cabe agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e das normas regimentais.

 11.	Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nas ADIs tidas como paradigmas, notadamente quanto à ordem da sustentação oral durante as sessões colegiadas, totalmente inaplicável ao caso dos autos.

 12.	Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

 13.	No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

 14.	Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator